Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Adimplemento da pena de multa.
O inadimplemento voluntário da pena de multa imposta cumulativamente com pena privativa de liberdade impede a progressão de regime. Necessário, antes de se conceder progressão ao regime aberto, intimar o apenado para adimplir a multa, condicionando-se a progressão ao regime aberto ao seu pagamento, ainda que de forma parcelada, salvo se demonstrada absoluta impossibilidade econômica de adimplir a obrigação. Agravo provido.